Tribunal: TJPA
Processo: 0811069-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811069-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS PARINTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante portando droga, tendo, ainda, sido encontrados em sua residência uma balança de precisão e expressivo valor em dinheiro.

2. A decisão do juízo, que decretou a clausura, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, evidenciando sua necessidade para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, revelando-se insuficientes,
a priori
, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Súmula n.º 08 desta Corte.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 24 a 26 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
MATHEUS PARINTINS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA
.

Os impetrantes informam, em suma, que o paciente foi preso em flagrante na cidade de Jacareacanga, pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes. Em 16/10/2020, a magistrada homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Acrescentam que, em 21/10/2020, o juízo a quo indeferiu pleito defensivo de revogação da clausura.

Alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da clausura, que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis e que as circunstâncias do delito permitem que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da ação penal.

Pediram a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ou que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 09/11/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- No dia 10/10/2020 o Delegado de Polícia da Comarca comunicou a prisão em flagrante do nacional MATHEUS PARINTINS DA SILVA, pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

- Consta no auto de prisão em flagrante, que o paciente foi preso em flagrante após uma abordagem policial, pois estava na posse de 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão e mais a importância de R$1.666,00 (mil seiscentos e seis reais).

- Com a comunicação do flagrante, este juízo homologou o flagrante pois não houve nulidades na forma que se deu a prisão.

- A defesa do custodiado deu entrada no pedido de liberdade provisória em seu favor.

- O Ministério Público declinou seu parecer desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado.

- Após a análise detida dos autos, o juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia e manteve a prisão preventiva do indiciado, com fundamento no art. 312 e 313, do CPP.

- Quanto ao prazo em que se encontra preso o paciente, salienta que ele foi preso em flagrante no dia 10/10/2020, portanto, está preso há 32 (trinta e dois) dias.

- Após a conclusão do Inquérito Policial os autos foram encaminhados ao Ministério Público e está aguardando a manifestação do
parquet
.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O paciente alega, em síntese, carência de fundamentação idônea nas decisões do juízo, acerca da sua prisão, ausência dos requisitos da custódia e condições subjetivas favoráveis à sua liberdade, e, em último caso, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Esclareço que os impetrantes juntaram apenas a decisão do juízo que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, sem juntar a decisão que indeferiu o pleito posterior de sua revogação, razão pela qual me debruçarei apenas sobre os fundamentos daquela.

Anoto que, ao decretar a prisão preventiva do coacto (decisão do dia 16/10/2020), o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na necessidade de acautelar a ordem pública e a instrução criminal, ressaltando que o processo ainda está em seu nascedouro, sequer havendo denúncia, bem como o fato de ter sido encontrados, além da droga, uma balança e expressiva quantidade de dinheiro.

Entendo que a decisão está satisfatoriamente fundamentada.

Em que pese o paciente tenha afirmado, perante a autoridade policial, que a balança e o dinheiro pertenciam ao seu tio, os policiais não conseguiram identificar esse indivíduo, restando dúvidas acerca da veracidade da afirmação.

Ademais, após consulta ao Sistema LIBRA, verifiquei que o paciente responde a outro processo criminal, na Comarca de Itaituba, onde é acusado de roubo circunstanciado (ação penal n.º 0015595-73.2018.8.14.0024), o qual se encontra, também, na fase inicial.

Nesse contexto, tenho bem configurada a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, revelando-se insuficientes,
a priori
, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

No mesmo passo, são irrelevantes as qualidades pessoais do agente, quando presentes os requisitos da custódia (súmula n.º 08 desta Corte)

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e denegar a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de novembro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/11/2020